Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 33997042), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35695072 e 35695071), No ID: 36856799, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interposto pelo Distrito Federal. No ID: 45841044 (pp. 5/11), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento do recurso especial (ID: 45845708) No ID: 46962833, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 24516043 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 46998990). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 47426408). O ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, porquanto se trata de quantia controversa. Alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 48471917). Pois bem. Da consulta ao feito, depreende-se que, ao menos por ora, alcançou-se integralmente a prestação jurisdicional, isso porque o exequente busca prosseguir com a execução em relação à quantia controvertida, o que é vedado constitucionalmente (§ 1o e 5o do art. 100 da CF). Os valores incontroversos já foram inscritos na ordem de pagamento de ID: 11917823, que deu origem à RPV n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000). Diante do exposto, aguarde-se o pronunciamento de mérito do apelo paradigma. OFICIE-SE À COORPRE para informar se houve pagamento da rpv n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000), que, embora restituída ao juízo da execução (ID: 11917860 - pág. 7), teve seu curso retomado na coordenadoria por força da decisão de ID: 11917860 (pp. 26/27). Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador